Tribunal: TJBA
Processo: 8011252-90.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011252-90.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO NONATO DE SOUZA

Advogado(s)
:
FABIANO DE SOUZA MELO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização, reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado por fraude, mas indeferiu os pedidos de condenação por danos morais e de repetição do indébito em dobro. A parte autora, ora Apelante, busca a reforma da decisão para obter a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, à restituição em dobro dos valores descontados e a adequação dos ônus sucumbenciais.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a analisar: (i) a configuração de dano moral
in re ipsa
em decorrência de descontos fraudulentos em benefício previdenciário de natureza alimentar; (ii) a aplicabilidade da sanção de repetição do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; (iii) a adequação dos consectários legais; e (iv) a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III.
Razões de decidir

3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. A privação de parte de verba de natureza alimentar, em decorrência de contrato fraudulento, transcende o mero dissabor e configura dano moral presumido (in re ipsa), justificando a fixação de indenização em valor que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS), a restituição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo afastada apenas na hipótese de engano justificável comprovado pelo fornecedor, o que não se verifica no caso de fraude contratual.

5. A sucumbência da parte autora foi mínima, uma vez que obteve êxito nos pedidos de declaração de nulidade, restituição em dobro e indenização por danos morais. Impõe-se, assim, a condenação da parte ré ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, conforme o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, com base em contrato fraudulento, configura dano moral in re ipsa, passível de indenização. 2. A repetição do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) é devida em caso de cobrança decorrente de fraude contratual, por não se tratar de engano justificável. 3. Verificada a sucumbência mínima do autor, o réu responderá integralmente pelas despesas e honorários."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8011252-90.2023.8.05.0146, oriundos da comarca de Juazeiro, figurando como Apelante RAIMUNDO NONATO DE SOUZA e Apelado BANCO PAN S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR

PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça